Tribunal: TJDFT
Processo: 0729828-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729828-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IRACI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaucard S/A contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Iraci Pereira de Souza Junior, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de mandado para o quarto endereço indicado, concedendo ao requerente, ora agravante, o prazo de 10 dias para comprovar a localização material do automóvel, inclusive juntando aos autos extratos das pesquisas de endereço junto ao SERASA e SPC, ou requerer a conversão do feito para execução de título extrajudicial, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Segundo o magistrado, o credor não pode indicar endereços aleatórios, o que contraria os princípios regentes do processo civil, especialmente a cooperação e a razoável duração do processo (ID 29066482). Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a decisão cria obrigação não prevista em lei, ressaltando que o automóvel pode ser transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Acrescenta que obteve o endereço após efetuar pesquisas administrativas. Colaciona jurisprudência favorável à reforma da decisão combatida. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 29066483. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Isso porque não se verifica a existência de qualquer previsão legal acerca da necessidade de que o credor comprove que o bem a ser buscado e apreendido se encontra no local indicado. Além disso, essa exigência se revela irrelevante, uma vez que o veículo pode ser facilmente transportado de local. Essa Corte já se manifestou sobre o tema, conforme revelam os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1. Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta-se sobremaneira sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o cumprimento no endereço fornecido. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 3. No caso dos autos, resta demonstrado o interesse da parte autora que, diante do inadimplemento do réu, não encontra outro meio para receber os valores em atraso, senão a presente ação de busca e apreensão. Desta forma, a prestação jurisdicional se mostra, neste momento, necessária e útil para solução da lide, pois não há um intervalo considerável entre a concessão da liminar e a decisão de indeferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão. 4. Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil", que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1191989, 07063286920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 2. Não há nenhuma previsão legal que autorize a determinação do Juízo a quo de juntada de prova inequívoca da localização do automóvel, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de locomoção do bem, persistindo o interesse do autor em reavê-lo. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 4. In casu, inexistem razões fáticas e jurídicas para a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, porquanto não caracterizada a perda superveniente do interesse de agir. 5. A extinção prematura do processo acarretará tão somente a repropositura da demanda, uma vez que demonstrado o interesse do autor no prosseguimento da ação de busca e apreensão. 6. Diante do evidenciado error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.1190087, 07004288720198070006, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Registre-se que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva consiste em prerrogativa assegurada à parte credora, conforme se depreende do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, in verbis: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, grifo nosso) Portanto, se o veículo objeto da demanda não for localizado, o credor tem a faculdade de pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou optar por dar continuidade às diligências com vistas à localização do bem. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora